Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTOS CLANDESTINOS. ARNIQUEIRAS. REGULARIZAÇÃO. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO SENTENCIANTE. IMPOSSIILIDADE. SENTENÇA MANTIDA

1. Trata-se de apelação interposta pela Terracap no intuito de afastar a responsabilização solidária fixada em sentença e buscar a individualização de responsabilidades no processo regularização da fundiária e ambiental da região de Arniqueiras.
2. Cabe a cada um dos órgãos do ente federativo Distrito Federal, envidar esforços no sentido preconizado no dispositivo da Sentença.
3. Não compete ao Juízo individualizar atribuições dos requeridos referidos no processo de regularização de loteamentos clandestinos, seja pelo fato de que a TERRACAP faz parte da administração pública indireta do Distrito Federal e de sua governança, seja pelo fato da inadmissibilidade de postura ativista do Juízo em substituição aos Poderes constituídos.
4. Apelação conhecida e não provida.